Tribunal: STF
Processo: HC 271106
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J.A.F. apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.352.750/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo, e ao pagamento de 12 dias-multa.
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogerio Schietti Cruz não conheceu da interposição do agravo em recurso especial. O agravo regimental manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste writ, a defesa sustenta a omissão da autoridade coatora quanto às violações suscitadas, de modo que se caracteriza manifesta negativa de prestação jurisdicional. Narra, ainda, que: “as omissões da autoridade coatora em não enfrentar esses argumentos geraram um prejuízo manifesto à paciente, que foi responsabilizada criminalmente por atividades que não eram de sua alçada legal. A ausência de análise dessas teses essenciais, mesmo após a oposição de dois embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional e violação direta aos art's. 381, III, 564, V, e 619 do CPP” (e-doc. 1, p. 13). 
Requer, ao final:
“a) o conhecimento do presente habeas corpus;
b) a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da execução penal do processo originário n. 0000768-39.2015.8.24.0071, Exec. Penal n. 8000004- 28.2026.8.24.0071, até o julgamento do mérito deste remédio constitucional;
c) no mérito, a procedência da ordem, com a confirmação da liminar, a fim de suspender em definitivo os efeitos da condenação imposta à paciente, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da manifesta negativa de prestação jurisdicional e da responsabilização criminal por atos estranhos às suas atribuições legais e funcionais como pregoeira municipal, sem prejuízo de que, subsidiariamente, sejam anulados o acórdão e a sentença, para que novo julgamento seja realizado em conformidade com a lei e com o devido enfrentamento das provas e teses defensivas suscitadas; 
d) que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Noel Antônio Baratieri, OAB/SC 16.462, sob pena de nulidade.” (e-doc. 1, p. 14-15)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. NÃO IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. No caso dos autos, a decisão impugnada não admitiu o recurso especial, com base nos seguintes argumentos: a) incidência da Súmula n. 83 do STJ. Todavia, nas razões do agravo, a defesa alegou genericamente a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ. 
2. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que não foi feito pela defesa. 
3. Não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada que contraditasse os fundamentos exarados na decisão combatida. Portanto, incide o enunciado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 33, p. 214)

Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:
“(...)
No caso dos autos, a decisão impugnada não admitiu o recurso especial, com base nos seguintes argumentos: a) incidência da Súmula n. 83 do STJ. 
Todavia, nas razões do agravo, a defesa alegou genericamente a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ. 
Com efeito, para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que não foi feito pela defesa. 
(...)
Assim, observo que não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada que contraditasse os fundamentos exarados na decisão combatida. 
Portanto, incide o enunciado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não haveria como se conhecer do agravo em recurso especial.“ (e-doc. 33, p. 216-218, grifei)
Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Anoto, de início, que as teses suscitadas no presente recurso — quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional decorrente da omissão quanto às violações suscitadas — não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Demais disso, como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão do STJ que manteve a incidência da Súmula 182/STJ na análise da interposição do AgRg no AREsp nº 2.352.750/SC (e.doc.33, p.212/218).
Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente